Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734509-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DLP ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - ME, ODEJANE NOGUEIRA ARGOLO, LUIZA SOBRAL ROCHA EMBARGADO: LUIZA SOBRAL ROCHA, DLP ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - ME, ODEJANE NOGUEIRA ARGOLO DESPACHO Tendo em vista que ambas as partes apresentaram embargos de declaração, em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se as partes embargadas para apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 17:05:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora